Tribunal: TJMT
Processo: 0009549-63.2017.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009549-63.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEVAIR FERREIRA DOURADO - CPF: 654.678.411-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009549-63.2017.8.11.0064

APELANTE: ADEVAIR FERREIRA DOURADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apel
ação criminal interposto por
Adevair Ferreira Dourado,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no patamar mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput
, do CTB.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a pena de multa foi fixada de forma desproporcional, pugnando pela sua readequação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja provido o recurso (id. 67090545).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (id. 74720583).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a peça acusatória, no dia 30.07.2017, aproximadamente 22h00, na Rua Paulista, Bairro Nova Aurora, na cidade de Rondonópolis,
Adevair
foi flagrado na condução de uma motocicleta Honda, placa OAZ-5706, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Processada a ação penal,
Adevair
foi absolvido da contravenção penal disposta no art. 34 e condenado pelo cometimento do delito de embriaguez ao volante.

Preambularmente, destaca-se que inexiste insatisfação quanto ao juízo condenatório levado a efeito pelo magistrado
a quo
, atendo-se a irresignação defensiva apenas quanto à fixação da pena de multa.

Como pontuado pelo
Parquet
e pela Procuradoria-Geral de Justiça, a pretendida redução deve ser acolhida.

Prevê o art. 306 do CTB penas de detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na sentença, o juízo estabeleceu a pena-base em 06 (seis) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa.

Apesar de o magistrado primevo ter estabelecido a pena privativa de liberdade em seu patamar mínimo, a de multa foi estabelecida em quantidade muito elevada, sem nenhuma justificativa para tanto.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, a pena de multa deve corresponder à pena privativa de liberdade, adotando-se, na sua fixação, os mesmos critérios desta.

Na aplicação da pena pecuniária,
Nucci
[1]
recomenda que o “
julgador utilize o mesmo critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal para a concretização do número de dias-multa
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é vasta ao estabelecer que a fixação do número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade,
in verbis
:

“(...)
a fixação do número de dias-multa foi estabelecida com proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta e o respectivo valor unitário
” (STJ. AgRg no AREsp 1363426/PR. DJe: 18.12.2020).

Assim sendo, adequo a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo.

Conservo o regime prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade imposta na r. sentença.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo

o apelo do acusado,
Adevair Ferreira Dourado
, para redimensionar a pena de multa imposta, ficando ele condenado à
pena definitiva de
06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. Rio de Janeiro, Forense. 2020, p. 600.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021